Tribunal: TJMT
Processo: 1044700-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044700-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIO MARIO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 028.639.691-29 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), CLAUDIO ALEXANDER SALGADO - CPF: 169.039.188-09 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044700-24.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
LUCIO MARIO PINHEIRO DE SOUZA

Recorrida:

JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juíza leiga, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por dívida que este alegava desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica entre as partes apta a legitimar a inscrição do nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito; (ii) determinar se a inscrição caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrida junta aos autos documentos comprobatórios da relação contratual, como ficha cadastral, cédula de crédito bancário e comprovantes de transferência bancária, que não foram objeto de impugnação específica pelo recorrente.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da existência de débito não quitado e da comprovação da relação jurídica, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Documentos como telas sistêmicas e ficha cadastral, quando corroborados por outros elementos probatórios, são admitidos para demonstrar a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo provas aptas a infirmar a conclusão da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré autoriza a presunção de veracidade quanto à existência da relação jurídica.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, diante da inadimplência e da existência de relação contratual comprovada, configura exercício regular de direito.

A inexistência de ilicitude na negativação do nome do consumidor afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n.o 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018, DJE 09/08/2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 268036765, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de

R$ 332,18 (trezentos e trinta e dois reais e dezoito centavos)
,
o qual afirma desconhecer, sob o argumento de que não possui vínculo jurídico com a reclamada.

A demandada, em sede de contestação (IDs 268036750/

268036760)
,
juntou aos autos
telas sistêmicas, ficha cadastral do autor
, cédula de crédito bancário, além dos comprovantes de transferências bancárias realizadas pelo autor
,
os quais não impugnados de forma específica pelo reclamante
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, no processo n.o 1000272-34.2019.8.11.0032, o autor juntou procuração, declaração de hipossuficiência e comprovante de endereço (ID

18867058),
documentos nos quais consta o mesmo endereço indicado na ficha cadastral anexada a estes autos (ID 268036751).

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei).

Logo, a reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
. Portanto,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025